Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-90.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010039-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), MARILDA ZUCCHI - CPF: 996.741.141-49 (AGRAVANTE), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), MARI POSSAMAI RENCK - CPF: 386.468.899-04 (AGRAVADO), MARISA POSSAMAI MEOTTI - CPF: 799.784.289-68 (AGRAVADO), MARLEY FATIMA POSSAMAI - CPF: 582.710.079-04 (AGRAVADO), MARLI POSSAMAI - CPF: 738.754.571-53 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO POSSAMAI - CPF: 055.622.671-28 (AGRAVADO), MARIO JOSE POSSAMAI - CPF: 220.531.159-04 (AGRAVADO), OLAVO IRENEU MEOTTI - CPF: 503.176.959-91 (AGRAVADO), VILSON LEONIR ELY - CPF: 594.444.799-00 (AGRAVADO), CARMEN NOELI POSSAMAI - CPF: 400.480.719-00 (AGRAVADO), ESPOLIO DE GEMMA POSSAMAI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE PERCY LUIZ POSSAMAI (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LIDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 266.837.251-87 (ADVOGADO), AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AJG À FALTA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INDÍCIOS CONTRÁRIOS À DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE – INCAPACIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILDA ZUCCHI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Inventário
” (Proc. nº 1000538-30.2019.8.11.0029), ajuizada em relação aos bens deixados por Percy Luiz Possamai, pai da agravante, pela coerdeira MARI POSSAMAI RENCK, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela herdeira/agravante, “
uma vez que não restou comprovada sua hipossuficiência
” (cf. Id. nº 82025913 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
o argumento utilizado pelo juízo para negar a gratuidade da justiça é raso e sem embasamento
”, e destaca que “
é solteira, dependendo do seu próprio trabalho para o seu sustento, tendo consumido todo o dinheiro que poupou trabalhando na Europa, se encontrando residindo de favor na casa de uma amiga
”, o que “
deixa evidente que
(...)
não possui recursos financeiros para custear as despesas com as custas do processo
” (sic – cf. Id. nº 129379673 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais
”, e, ao final, seu provimento para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 129379673 - Pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. nº 132459680 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões recursais não foram ofertadas pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. nº. 135637243.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A parte agravante afirma que “
a manutenção da decisão agravada
(lhe)
impõe
(...)
um evidente prejuízo, qual seja, o prosseguimento do processo
, (...)
isso porque não tem a agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo
”; alega que a decisão agravada “
não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou ao agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição
”, já que
“a não concessão da justiça gratuita ante a impossibilidade da agravante recolher as custas do processo a impede de receber sua parte da herança
”, e a “
não apreciação liminar, per se, pode causar dano irreparável à eficácia da sentença que será oportunamente proferida
” (sic – cf. Id. nº 129379673 - Pág. 13).

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 diz que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal do postulante de que não possui atualmente renda para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

O art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, dispõe, com arrimo e sintonia na previsão do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o benefício assistencial só deve ser outorgado àqueles que demonstraram a insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Assim, se o julgador tiver fundadas razões para indeferir a benesse, deve fazê-lo sem pestanejar, afinal, não é garantia de obtenção da AJG a simples afirmativa de necessidade do interessado, e, no caso, foi seguindo exatamente essa diretriz, que decisão recorrida indeferiu o pleito da agravante ao fundamento de que não havia nos autos, e não há mesmo prova da alegação insuficiência econômica alegada.

De um lado, apesar de realmente ter rejeitado o pedido de AJG antes de intimar a autora para melhor instruir o requerimento, não vejo essa falha procedimental como suficiente para ensejar a nulidade da decisão recorrida, isso porque, em verdade, não implicou prejuízo direto à parte, primeiramente porque competia à suplicante/agravante já ter apresentado comprovação da hipossuficiência econômico no ato mesma da formulação do pedido, e depois porque nada a impediu de trazer a discussão a esta Corte Julgadora e nem de instruir o instrumento recursal com todas as provas necessárias à comprovação da dita hipossuficiência econômica, ou seja, a autora não aproveitou as oportunidades procedimentais que se lhe abriram à comprovação da alegação.

Não há, pois, a mínima demonstração segura e convincente de que a parte agravante realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual, que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza, devendo ser mantida a decisão agravada.

Essa é a uniforme posição deste eg. TJMT:

“EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – (...) A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 148945/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Sob qualquer perspectiva que se adote,
a
decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022